Tribunal: TJMT
Processo: 1059899-86.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059899-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIANA CUSTODIO GOMES - CPF: 029.597.791-42 (RECORRENTE), CLARICE BAGNARA - CPF: 040.827.649-50 (ADVOGADO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1059899-86.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1059899-86.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Novo Horizonte do Norte-MT.

Recorrida:
Claudiana Custódio Gomes.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GOZO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO E
NÃO SOMENTE A 30 (TRINTA) DIAS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Novo Horizonte do Norte-MT contra sentença que o condenou ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas no meio do período letivo, referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o terço constitucional deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais previstos para professores da educação básica, conforme a legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal n.º 532/2001 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias com adicional de 1/3 (um terço) sobre o período integral.

4.

A Constituição Federal, art. 7.º, XVII, prevê o adicional de 1/3 (um terço) sobre as férias, sem limitação.

5.

A tese firmada no IRDR Tema 04/TJMT confirma o direito ao adicional de 1/3 (um terço) sobre 45 (quarenta e cinco) dias para professores em sala de aula.

6.

A sentença está em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de 1/3 (um terço) sobre férias incide sobre os 45 (quarenta e cinco) dias previstos em lei municipal para professores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7.º, XVII; Lei Municipal n.º 532/2001, arts. 40 e 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema 04, j. 22.10.2021; TJMT, N.U 1001676-45.2022.8.11.0023, j. 16.05.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1059899-86.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1059899-86.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Novo Horizonte do Norte-MT.

Recorrida:
Claudiana Custódio Gomes.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Município de Novo Horizonte do Norte-MT
.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
257526693
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento
do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido paga,[ e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art, 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação válida, sendo que, a partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão

somente, a taxa SELIC para encargos moratórios (EC 113/2021).

Recurso Cível Inominado
(Id.
257526694
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id.
257527151
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1059899-86.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1059899-86.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Novo Horizonte do Norte-MT.

Recorrida:
Claudiana Custódio Gomes.

VOTO

EMINENTES PARES
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Novo Horizonte do Norte-MT contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança proposta por
Claudiana Custódio Gomes
em
face
do
município recorrente
, com o objetivo
de receber o pagamento
do terço constitucional das férias

sobre os 15 (quinze) dias relativos ao meio do ano letivo
.

O conjunto fático revela que a recorrida é servidora pública do
Município de Novo Horizonte do Norte-MT
, no qual ocupa o cargo de professora. Assevera que gozou de férias referentes aos últimos anos, tendo recebido o terço constitucional correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento do terço constitucional referente aos 15 dias de férias gozadas durante o mês de julho de cada ano.

Assim, requer o pagamento das diferenças não percebidas no que tange ao terço constitucional dos 15 (quinze) dias de férias dos meses de julho dos anos de 2019, 2020 e 2021.

Em contraponto, o ente recorrente
defende
que a Lei municipal não confere o direito pleiteado à parte recorrida.

Registre-se que a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Novo Horizonte do Norte é disciplinada pela Lei Municipal n.º 532/2001, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, acrescidos do terço constitucional. Confira-se:

“Art. 40 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar ;

II - de 30 (trinta) dias pra os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme a escala.

§ 2º É vedado levar em conta à férias qualquer falta a serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 41 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.
”.

Desse modo, o terço constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor, uma vez que a classe de professores em efetivo exercício goza de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo 30 (trinta) dias no término do período letivo e 15 (quinze) dias no meio do ano.

Ademais, a respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica
:
“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Com efeito, em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

“A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45)
DIAS DE FÉRIAS
, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45)
DIAS DE FÉRIAS PARA
OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO.”

Desta forma, como a recorrida exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco 45 (quarenta e cinco) dias de férias e a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04, por isso, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 53, DA LEI MUNICIPAL 813/2010 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a prescrição quinquenal arguida pelo requerido uma vez que o início do período do contrato temporário pleiteado (2017) e o ajuizamento da ação em 2022, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. O artigo 7º, XVII, da Constituição da Republica Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. 3. In casu, como a Lei nº 813/2010 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001676-45.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – PRESCRIÇÃO

– REJEIÇAO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (N.U 1001675-60.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).”

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 20/02/2025